Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-96.2021.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-96.2021.8.11.0048

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Arrendamento Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (EMBARGANTE), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO), MARCOS FERRAZ DE PAIVA - CPF: 135.647.708-95 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (EMBARGANTE), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO), DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (EMBARGADO), MARCOS FERRAZ DE PAIVA - CPF: 135.647.708-95 (ADVOGADO), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO QUE JÁ HAVIA SIDO SUPRIDO PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL, QUE CONDUZ AO NÃO PROVIMENTO DO APELO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO §11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo sido o critério de fixação de honorários advocatícios já readequado pelo Julgador singular quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, resta caracterizada a falta de interesse recursal do apelante quanto à matéria.

2. Nesse contexto, faltando interesse recursal quanto à tese em questão, não há que se falar em provimento parcial do recurso de apelação, mas sim no seu desprovimento, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, interposto por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO
,
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada (ID 167403174).

Nas razões recursais, o apelado, ora embargante, o aduz que, o acórdão é omisso, pois deixou de observar que a questão quanto ao critério de fixação de honorários já havia sido objeto de irresignação perante o juízo de origem, e por ele readequado quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, o que conduz ao não provimento ao recurso de apelação de forma integral, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (ID 168613166).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 171086198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, o embargante, a título de omissão, aduz que o caso é de não provimento ao recurso de apelação de forma integral, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (ID 168613166).

Com razão o apelante, pois, infere-se dos autos que o critério de fixação de honorários advocatícios já havia sido readequado pelo Julgador singular quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante (ID 160963507 – fls. 660), o que conduz à falta de interesse recursal do apelante quanto à matéria.

Nesse contexto, faltando interesse recursal quanto à tese em questão, não há que se falar em provimento parcial do recurso de apelação, mas sim ao seu desprovimento, o que enseja a incidência da norma disposta no §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
ACOLHO
o recurso para sanar o vício apontado, com o que nego provimento ao recurso de apelação interposto por Girassol Agrícola Ltda., com o que
majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023